Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Execução penal. Cumprimento inicial da pena na DCCP. Covid-19. Medidas sanitárias. Impossibilidade.
1 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
2 - O atual cenário dos presídios do DF – que, conforme Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, o sistema prisional apresentou taxa de letalidade pela Covid-19 menor em relação à da população do Distrito Federal – demonstra que as medidas sanitárias adotadas têm surtido efeito para conter a pandemia e assegurar a saúde da massa carcerária.
3 - Se não há risco iminente de o agravante ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, não se justifica permitir o início do cumprimento da pena em local diverso da unidade prisional - Divisão de Controle e Custódia de Presos – DCCP.
4 – Agravo não provido.